Tribunal: TJPA
Processo: 0010024-56.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010024-56.2011.8.14.0028

APELANTE: ROSEMERY ARAUJO VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO
: NÃO ACOLHIDO.

1. No caso concreto, observei que a materialidade do crime restou comprovada através dos Autos do Inquérito por Flagrante nº 184/2011.001430-9, ID 18219032, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, ID 18219032, pág. 12, pelo Laudo de Constatação Toxicológico, ID 18219033, pág. 01, pelo do Boletim de Ocorrência Policial nº 00184/2011.008123-9, ID 18219045, pág. 06, e do Laudo Toxicológico Definitivo – Laudo nº 105/2011, ID 18219055, pág. 06-07, os quais atestam que fora encontrado na posse da ora apelante 36,181g (trinta e seis gramas e cento e oitenta e um miligramas), de “crack”.

2. Sob o prisma da autoria delitiva, merece destaque os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão da ora apelante, salientando que tais agentes forma ouvidos durante a instrução processual na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, reprisando em juízo o depoimento prestado na fase policial, de maneira a formar um conjunto probatório harmônico e convincente acerca do envolvimento da ora apelante com a prática do crime capitulado na peça vestibular.

3. insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. precedentes.

4. No presente caso, portanto, compreendo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Assim sendo, evidenciada a prática do crime de tráfico de drogas, resta inviável sua desclassificação para o delito de posse para consumo próprio.

5. condenação mantida.

2.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. DISPENSA DA PENA DE MULTA
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Na hipótese dos autos, verifico que o juízo singular analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, aplicando a pena-base no patamar mínimo legal, em estreita obediência ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, não havendo o que se modificar, neste ponto.

2. Em relação ao pedido de redução da pena para aquém do mínimo legal, compreendo que não há qualquer irregularidade a ser sanada, vez que o pronunciamento judicial sob análise manteve o entendimento pacificado nas Cortes Pátrias, acerca da inviabilidade de redução da pena, na 2ª etapa dosimétrica, mesmo diante da presença de circunstâncias atenuantes, quando a pena base tiver sido estipulada no patamar mínimo legal.

3. Este é o teor da Súmula nº 231 do STJ, a qual preconiza: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

4. Neste contexto, é inviável a superação da mencionada Súmula, “porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada.” (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

5. Em relação ao pedido de isenção ou dispensa da pena de multa, insta consignar que esta é sanção que integra o preceito secundário do tipo penal do tráfico, portanto, de aplicação cogente, não podendo deixar de ser aplicada em face da alegada hipossuficiência da ré, circunstância esta que pode apenas ensejar a suspensão do pagamento, a critério do Juízo das Execuções Penais.

6. A Lei nº 1.060/1950, em razão da hipossuficiência, não isenta o condenado de seu pagamento, mas apenas suspende este pelo interregno de 05 (cinco) anos, quando, então, poderá haver a sua dispensa.

7. Assim, ratifico que a suspensão e/ou a isenção do pagamento da pena de multa, bem como de sua incapacidade financeira, são atribuições do Juízo da Vara de Execuções Penais, devendo ser, então, pleiteadas no juízo competente.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

17ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 17 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Rosemery Araújo Vieira
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo M
M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, capitulado no artig
o 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 18129044, que no dia
01/12/2011
, por volta das 01h00min, Policiais Militares estavam realizando rondas, quando receberam informações que uma mulher estava vendendo drogas no KM 06, comarca de Marabá/PA.

Noticiou que, de posse da informação, os agentes de segurança pública empreenderam em diligências até o local, ocasião em que localizaram a mulher,
Rosemery Araújo Vieira
, e, ao revistá-la, encontravam uma pedra de “
crack
”, pesando aproximadamente
20g (vinte gramas)
. Indagada, a investigada respondeu que a droga pertencia ao outro denunciado,
Ivanildo Araújo da Silva
, o qual a teria dado para vender e, ao final, dividiriam o dinheiro apurado. Informou, ainda, que o nacional
Ivanildo
estava hospedado no “Hotel Moura”, quarto 04.

Com efeito, ao se deslocarem até o local, os milicianos o encontraram e lhe deram voz de prisão, o qual não reagiu, e confessou que a droga era de sua propriedade e havia dado a
Rosemery
para ela vender.

Foi juntado aos autos
Laudo de Exame Toxicológico Provisório
, sendo atestado que fora encontrado na posse da ora apelante
36,181g (trinta e seis gramas e cento e oitenta e uma miligramas)
, de entorpecente pertencente ao grupo químico da
Benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como “
cocaína
”.

Diante dos indícios de autoria e materialidade, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação de
Ivanildo Araújo da Silva
e
Rosemery Araújo Vieira
como incursos nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
16/09/2016
, ID 18219048, pág. 12, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
25/08/2021
, ID 18219057 e ID 18219058, pág. 05.

Ao ser intimada, a nacional
Rosemery Araújo Vieira
manifestou seu desejo em recorrer da sentença condenatória, em 19/10/2021, ID 18219059.

Em suas
razões recursais
, ID 18219059 e ID 18219060, a defesa requereu a
absolvição
da ora apelante, por insuficiência de provas, nos termos do artig
o 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Alternativamente, solicitou a
desclassificação
da conduta para o delito de posse para consumo próprio, nos termos do
artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
. Subsidiariamente, demandou pela
redução da pena para aquém do mínimo legal
, na 2ª fase dosimétrica, em razão da
incidência
da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, e a superação da
Súmula nº 231 do STJ
(Superior Tribunal de Justiça). Por derradeiro, requisitou a
dispensa
do pagamento da
pena de multa
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 18219059, págs. 09-15, e ID 18219060, págs. 01-05, o representante do
Parquet
posicionou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em 09/05/2022, ID 18219061,
certificou-se
o
trânsito em julgado da sentença condenatória
em relação ao nacional
Ivanildo Araújo da Silva
.

Nesta
Superior Instância
, ID 18983039, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida inalterada a sentença ora recorrida.

É o
relatório
. Ao
revisor
(a).

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Rosemery Araújo Vieira
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo M
M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, capitulado no artig
o 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 18219059 e ID 18219060, a defesa requereu a
absolvição
da ora apelante, por insuficiência de provas, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Alternativamente, solicitou a
desclassificação
da conduta para o delito de posse para consumo próprio, nos termos do
artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
. Subsidiariamente, demandou pela
redução da pena para aquém do mínimo legal
, na 2ª fase dosimétrica, em razão da
incidência
da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, e a superação da
Súmula nº 231 do STJ
(Superior Tribunal de Justiça). Por derradeiro, requisitou a
dispensa
do pagamento da
pena de multa
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, conforme atestado pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, nos seguintes termos:

“(...). II.1.
MATERIALIDADE E AUTORIA
:
A materialidade da infração penal está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de fls. 15
,
pelo laudo provisório de fls. 27 e pelo laudo definitivo de fls. 154
,
os quais atestaram que a droga apreendida se refere a 36,181 (trinta e seis gramas e cento e oitenta e um miligramas) de substância entorpecente vulgarmente conhecida por “crack
”.
A autoria da conduta e o dolo dos denunciados restaram provados pelo conjunto probatório colhido durante a instrução
. A testemunha KELEN COSTA RANIERI, investigadora de Polícia Civil, declarou em juízo que não se recorda da apresentação dos acusados na delegacia. A testemunha
JOSÉ WALTER JÚNIOR SANDMANN
,
policial militar
,
afirmou em juízo que efetuou a prisão da acusada ROSEMERY portanto uma pedra grande de CRACK
,
sendo que o réu IVANILDO estava em um hotel e assumiu que a droga lhe pertencia
.
Disse que o denunciado IVANILDO declarou ser usuário e traficante
. Declarou que não presenciou a ré ROSEMERY comercializando a droga. A
ré ROSEMERY ARAÚJO VIEIRA
,
em seu interrogatório judicial
,
confessou a autoria delitiva
,
afirmando que estava vendendo “pedra
”,
esclarecendo que foi IVANILDO quem lhe deu a droga para vender e que ele estava hospedado em um hotel
. O acusado
IVANILDO ARAÚJO DA SILVA

negou a autoria delitiva em seu interrogatório judicial
. Registra-se que consta dos autos informações acerca do falecimento da
testemunha policial militar

MARCOS RACK EDUVIRGEM RODRIGUES
(fls. 82), o que impossibilitou a sua inquirição em juízo. Porém,
na fase inquisitorial
,
ele declarou que a ré ROSEMERY foi encontrada com uma “pedra” de crack
,
no KM 06, e o acusado IVANILDO foi preso em flagrante dentro do Hotel Moura
,
oportunidade que confessou a propriedade da droga
. Sobre a validade dos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial como fundamento da condenação, a jurisprudência que adoto tem se manifestado neste sentido: (...). Com efeito,
diante do material probatório colhido
,
consistente nos depoimentos das testemunhas e confissão da acusada ROSEMERY
,
verifico que a imputação apresentada na exordial acusatória procede
.
Isso porque os depoimentos das testemunhas policiais militares estão harmônicos
,
coerentes e foram prestados de forma segura
,
confirmando a imputação feita na denúncia em relação aos acusados
. Os
depoimentos das testemunhas foram ratificados pela confissão da acusada ROSEMERY em juízo
. Na qualidade de agentes públicos, os depoimentos dos policiais militares devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando em conformidade com o laudo toxicológico constante dos autos, a confissão da acusada e com as demais provas colhidas na fase inquisitorial e confirmadas em juízo, além do que não há nos autos qualquer elemento que indique interesse escuso dos agentes em prejudicar os denunciados. Assim,
não existem motivos para desprestigiar as declarações dos policiais
,
as quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade
.
Demonstram sintonia e coerência e encontram respaldo nas demais provas dos autos
. É pacífico o entendimento jurisprudencial sobre a validade e eficácia do depoimento de policiais, devendo ser tido por verdadeiro até prova em contrário.
A desclassificação para uso não tem lugar
.
A quantidade e a forma de acondicionamento da droga – 01 “pedra” de CRACK pesando em torno de 36,181g (trinta e seis gramas e cento e oitenta e um miligramas
),
aliado ao fato de que os policiais receberam denúncia sobre o comércio de entorpecente por uma mulher no KM 06
,
a qual foi identificada como sendo a acusada ROSEMERY
,
evidenciam a traficância
. Portanto,
demonstrado está o efetivo tráfico de drogas perpetrado pelos acusados ROSEMERY ARAÚJO VIEIRA e IVANILDO ARAÚJO DA SILVA
,
restando inviável a desclassificação da conduta descrita na exordial acusatória para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006
. Registre-se que o crime de tráfico é de natureza múltipla (multinuclear), ou seja, a prática de quaisquer das condutas descritas no “caput” do artigo 33, da Lei 11.343/2006 caracteriza o delito. (...). Assim,
embora os acusados ROSEMERY ARAÚJO VIEIRA e IVANILDO ARAÚJO DA SILVA não tenham sido flagrados comercializando drogas, eles incidiram na conduta “trazer consigo
” – ROSEMERY e “fornecer” – IVANILDO, previstas no tipo descrito no
artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006
,
e a intenção de difusão ilícita foi revelada por meio das circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, dos depoimentos das testemunhas e confissão da acusada
. III – DISPOSITIVO: À vista de todo o exposto e com esteio nos arts. 203 e 387 do CPP,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia e, em decorrência,
CONDENO OS ACUSADOS ROSEMERY ARAÚJO VIEIRA
e IVANILDO ARAÚJO DA SILVA como incursos nas penas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. (...).”
ID 18219057.
Grifei

No caso concreto, portanto, diferentemente do que alega a defesa, a
materialidade do crime
restou comprovada através dos
Autos do Inquérito por Flagrante nº 184/2011.001430-9
, ID 18219032, pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
, ID 18219032, pág. 12, pelo
Laudo de Constatação Toxicológico
, ID 18219033, pág. 01, pelo do
Boletim de Ocorrência Policial nº 00184/2011.008123-9
, ID 18219045, pág. 06, e do
Laudo Toxicológico Definitivo

– Laudo nº 105/2011
, ID 18219055, pág. 06-07, os quais atestam que fora encontrado na posse da ora apelante:

“(...). 01 (UM) embrulho confeccionado com pedaço de plástico na cor cinza, contendo amarras em uma de suas extremidades com pedaço de saco plástico de coloração amarelada, vulgarmente conhecida como "pedra de OXI”. Após pesagem do embrulho obteve-se uma massa total de 36,181 (trinta e seis gramas e cento e oitenta e um miligramas)”, sendo positivado como pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”.

Sob o prisma da
autoria delitiva
, merece destaque os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão da ora apelante, salientando que tais agentes forma ouvidos durante a instrução processual na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, reprisando em juízo o depoimento prestado na fase policial, de maneira a formar um conjunto probatório harmônico e convincente acerca do envolvimento da ora apelante com a prática do crime capitulado na peça vestibular.

Como transcrito alhures, em seu depoimento prestado perante o juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o Policial Militar
José Walter Júnior Sandmann
, reafirmou seu relato prestado na fase inquisitiva, informando que
“efetuou a prisão da acusada ROSEMERY portanto uma pedra grande de CRACK, sendo que o réu IVANILDO estava em um hotel e assumiu que a droga lhe pertencia. (...).”
ID 18219057, pág. 09.

Em consonância com a versão acusatória, a ora apelante
Rosemery Araújo Vieira
confessou, em juízo, a autoria delitiva,
“afirmando que estava vendendo “pedra”, esclarecendo que foi IVANILDO quem lhe deu a droga para vender e que ele estava hospedado em um hotel”.
ID 18219057, pág. 09.

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento da ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear
“
trazer consigo
”
.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO. FIRME E SUFICIENTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CORROBORADA POR ELEMENTOS JUDICIÁRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDENTE E MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. MANTIDO
.
I -
Mantém-se a condenação se comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, diante da confissão extrajudicial, corroborada pelas declarações firmes dos policiais que efetuaram a abordagem, da prova pericial, das circunstâncias da prisão em flagrante, bem como dos antecedentes do réu, não havendo que se falar em absolvição
(...). II. (...).
(TJ/DFT - Acórdão 1.860.343, 07047255020228070001, Relator (a): Desembargador NILSONI DE FREITAS CUSTODIO,
3ª Turma Criminal
, Data de Julgamento: 09/05/2024, Publicado no PJe: 21/05/2024).
Grifei

TRÁFICO DE DROGAS.

Preliminares de nulidade por ausência de fundada suspeita para as buscas pessoal e veicular, bem como por indevida invasão de domicílio. Rejeição.
Mérito
.
Materialidade e autoria demonstradas
.
Palavra das testemunhas de acusação e confissão judicial dos réus
.
Condenações mantidas
. Pena-base de PAULO reduzida, sem reflexos na pena final, exceto a correção no cálculo da multa. Apelo deste réu parcialmente provido e apelo de CARLOS desprovido
. (TJ/SP - Apelação Criminal 1500622-02.2023.8.26.0583, Relator (a): Desembargador
Diniz Fernando
, Órgão Julgador:
1ª Câmara de Direito Criminal
, Foro de Regente Feijó - Vara Única, Data do Julgamento: 20/05/2024, Data de Registro: 21/05/2024).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na residência do ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
–
(...). -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente
caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC nº 718.028 PA 2022/0010327-0, Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE
-
Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas -
Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório
. (TJ/MG – APR 10027210042811001
Betim
, Relator (a): Desembargador
Marcos Flávio Lucas Padula
, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJe 07/03/2022).
Grifei

insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – (...). – DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA MERCANCIA. APELO DESPROVIDO.

(...). Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade. A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício, além do que
é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é “ter em depósito” e “guardar”
. (...).
(TJ/MT – APL 0021594-39.2015.8.11.0042 MT, Relator (a): Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 17/02/2021,
Segunda Câmara Criminal
, Data de Publicação: DJe 19/02/2021).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Assim sendo, evidenciada a prática do
crime de tráfico de drogas
, resta inviável sua desclassificação para o
delito de posse para consumo próprio
.

Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha.

Confira-se:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

– (...). -
Inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos
. -
Nos termos do art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente
.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas
,
não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente” -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000641-03.2018.8.14.0095 – Relator (a): Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO –
1ª Turma de Direito Penal
– Julgado em 02/05/2022).
Grifei

Destarte, resta evidente que a ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da Lei de Drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, uma vez que a apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrada trazendo consigo substâncias entorpecentes, em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal

ora perfilada.

2.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. DISPENSA DA PENA DE MULTA
:

Adianto que a pretensão recursal ora enfocada
não merece acolhimento
, consoante argumentos a seguir explanados.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“(...). III. 1.1. ACUSADA
ROSEMERY ARAÚJO VIEIRA
: A. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. Na primeira fase, analiso as circunstâncias conforme a seguir exposto:
Culpabilidade

em grau normal
,
pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média
. Os
antecedentes criminais

são favoráveis
,
já que a acusada não registra condenação por fato anterior com trânsito em julgado
.
Conduta social considerada favorável
,
haja vista a insuficiência de dados
(princípio do in dubio pro reo).
Personalidade reputada favorável
,
haja vista a insuficiência de dados
(princípio in dubio pro reo).
O motivo do crime

deve ser considerado favorável à denunciada
,
haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico
. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem. As
circunstâncias do delito são favoráveis à imputada
,
pois não há informações concretas de que agiu com frieza
,
insensibilidade e audácia acima da média
. Quanto às
consequências do delito
em relação à vítima,
devem ser consideradas favoráveis à acusada
, já que não há informação exata nos autos de quanto tempo a acusada comercializava droga e nem quantas pessoas foram atingidas pela conduta ilícita do acusado. A
vítima (sociedade) não contribuiu para a realização da conduta ilícita
. Por fim, no tocante à circunstância específica prevista no
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
(natureza e quantidade da droga), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de bis in idem, no caso a mesma circunstância (quantidade e natureza da droga) seja utilizada na primeira e na terceira fases da dosimetria, mas admitiu que tal circunstância possa ser avaliada em qualquer uma delas (desde que apenas uma). Assim sendo, entendo que, nos casos em que não se encontra presente a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga devem ser valoradas na primeira fase da dosimetria. Por outro lado, presente a causa de diminuição em comento, a quantidade e a natureza da droga devem ser levadas em consideração apenas na terceira fase, para fins de estabelecimento do quantum da redução da pena, pois, caso contrário, conforme reconheceu o próprio Supremo Tribunal Federal, “o julgador ficaria limitado a aplicar, indistintamente, a maior fração a todos os condenados que fizessem jus à redução, a acarretar uma uniformidade de apenamento, em flagrante violação dos princípios da isonomia, da proporcionalidade, da legalidade, da motivação e da individualização da pena”. No caso dos autos, portanto,
analiso esta circunstância na terceira fase
,
pois
,
vislumbro aplicabilidade da causa de redução de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
. Portanto, aplico a
pena base
em
05 (cinco) anos de reclusão
. Na
segunda fase
,
não existem circunstâncias agravantes
.
Presente a atenuante da confissão espontânea
. No entanto,
deixo de aplicar porque a pena já foi dosada no mínimo legal e, segundo o teor da Súmula 231 do STJ
, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, pelo que
mantenho a pena no patamar fixado no estágio anterior
,
qual seja
,
05 (cinco) anos de reclusão
. Na
terceira fase
,
ausentes causas de aumento de pena
.
Presente a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006
,
pois a imputada não responde a outros processos criminais
,
é primária
,
possui bons antecedentes e não há informações concretas nos autos que evidencie que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.
Tendo em vista a quantidade e a natureza da droga apreendida (36,181g de “crack” – derivado da cocaína)
,
cabendo ressaltar o alto poder lesivo do crack em relação às outras substâncias entorpecentes
,
causando prejuízo à saúde da população
,
a pena deve ser reduzida em seu patamar mínimo de 1/6 (um sexto)
,
estabilizando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
. Assim,
torno a sanção definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em relação à acusada ROSEMERY ARAÚJO VIEIRA
. B.
PENA DE MULT
A. Levando em consta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59 e arts. 42 e 43 da Lei nº 11.343/2006) e a causa de diminuição acima aplicada,
fixo a pena de multa em 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
. À mingua de informações sobre a situação econômica da ré, fixo cada dia-multa em um trinta avos do salário-mínimo vigente na data do fato, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49). (...)”.
ID 18219057.
Grifei

Com efeito, verifica-se que na
1ª fase de dosimetria da pena
, ao analisar as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado
a quo
fixou a
pena basilar
no
patamar mínimo legal
de
05 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Na
2ª fase dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena. Contudo, o juízo singular
considerou
a
incidência
da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, todavia, deixou de aplica-la, por óbice da
Súmula 231 do STJ
(Superior Tribunal de Justiça), por ter sido a
pena-base
fixada no
patamar mínimo legal
.

Assim, a
pena intermediária
permaneceu estabilizada no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

No
3º estágio dosimétrico
, não se vislumbra causas de aumento de pena. Todavia, o magistrado monocrático ponderou a ocorrência da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, aplicando-a na
fração mínima
de
1/6 (um sexto)
.

Logo, a
pena em definitivo
restou fixada em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
, e ao pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Relator (a): Ministro
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Relator (a): Ministro
Jorge Mussi
, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Relator (a): Ministro
Maurício Corrêa
, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

Na hipótese dos autos, verifico que o juízo singular analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, aplicando a pena-base no patamar mínimo legal, em estreita obediência ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, não havendo o que se modificar, neste ponto.

Em relação ao
pedido de redução da pena para aquém do mínimo legal
, compreendo que não há qualquer irregularidade a ser sanada, vez que o pronunciamento judicial sob análise manteve o entendimento pacificado nas
Cortes Pátrias
, acerca da
inviabilidade
de redução da pena, na
2ª etapa dosimétrica
,
mesmo diante da presença de circunstâncias atenuantes
, quando a pena base tiver sido estipulada no patamar mínimo legal.

Este é o teor da
Súmula nº 231 do STJ
, a qual preconiza:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Neste contexto, é
inviável
a
superação
da mencionada Súmula, “
porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada
.” (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Este é o entendimento ainda mantido pelo
C. STJ
, como se extrai de recente julgado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. APLICABILIDADE MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 do STJ
. 2. (...),
a “incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (...)
” (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental não provido
. (STJ - AgRg no HC nº 844.233/MS, Relator (a): Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, julgado em 15/04/2024,
Sexta Turma
, DJe de 18/04/2024).
Grifei

Em relação ao
pedido de isenção ou dispensa da pena de multa
, insta consignar que esta é sanção que integra o preceito secundário do tipo penal do tráfico, portanto, de aplicação cogente, não podendo deixar de ser aplicada em face da alegada hipossuficiência da ré, circunstância esta que pode apenas ensejar a suspensão do pagamento, a critério do
Juízo das Execuções Penais
.

A
Lei nº 1.060/1950
, em razão da hipossuficiência, não isenta o condenado de seu pagamento, mas apenas
suspende
este pelo interregno de
05 (cinco) anos
, quando, então, poderá haver a sua
dispensa
.

Assim, ratifico que a
suspensão
e/ou a
isenção
do
pagamento
da
pena de multa
, bem como de sua incapacidade financeira, são atribuições do
Juízo da Vara de Execuções
Penais, devendo ser, então, pleiteadas no juízo competente.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. DOSIMETRIA. REVISAO. PENA ARBITRADA NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.

Comprovadas materialidade e autoria delitivas.
Incabível isenção da pena de multa
,
por violação ao princípio da legalidade
,
devendo o juízo das execuções penais conciliar a condição financeira do acusado à pena imposta
. Incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos diante do delito praticado pelos réus, caracterizado pela grave ameaça, art. 44, I, do CP. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Unânime.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009480-16.2011.8.14.0401 – Relator (a): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR –
2ª Turma de Direito Penal
– Julgado em 04/03/2024).
Grifei

Por tais premissas,
não acolho
o pleito recursal ora debatido.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 17 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/06/2024